Tribunal: STF
Processo: Rcl 30882
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – Conforme entendimento desta Suprema Corte, com o advento do CPC/2015, que promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III), a condenação em honorários advocatícios em reclamação constitucional passou a ser admitida. 



    III - No caso, citada a Duto Engenharia Ltda. – por indicação do próprio reclamante em sua petição inicial - e tendo esta apresentado as respectivas contrarrazões ao recurso de agravo regimental, em que requereu a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, mostra-se adequada a condenação em honorários de sucumbência.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.